Tribunal: TJBA
Processo: 8014848-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014848-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ELIAS DE MELO

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário em razão de juros abusivos cumulada com tutela antecipada e repetição de indébito, ajuizada em face do Paraná Banco S/A. O autor/apelante alegou cobrança de juros superiores ao limite legal previsto para empréstimo consignado em benefício previdenciário, bem como ausência de cópia do contrato. Requereu, com base em tais fundamentos, a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade e consequente repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: determinar se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, no prazo assinalado, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC estabelece que, não sendo cumprida a determinação judicial de emenda à petição inicial no prazo fixado, o juiz deverá indeferi-la, implicando extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada para apresentar comprovante de residência e planilha de recálculo contratual, mas permaneceu inerte mesmo após solicitar prazo suplementar.

5.

A apresentação dos documentos apenas em 22/01/2025 — meses após o decurso dos prazos fixados — caracteriza desídia processual, não podendo ser considerada tempestiva nem apta a afastar os efeitos legais do descumprimento da diligência.

6.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais Estaduais, o não atendimento da ordem de emenda à inicial enseja extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária nova intimação pessoal da parte.

7.

Dessa forma, impõe-se a negativação de provimento do apelo, com base no parágrafo único do art. 321 do CPC, em razão da ausência de cumprimento da determinação judicial pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cumprimento, no prazo legal, da determinação judicial para emenda da petição inicial impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

2.

A apresentação extemporânea dos documentos exigidos não convalida a inércia processual nem autoriza o prosseguimento da demanda.

3.

É desnecessária nova intimação pessoal da parte autora quando já regularmente intimada para a emenda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º

8014848-95.2024.8.05.0001
, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente –
LUIZ ELIAS DE MELO
, e como Recorrido- PARANA BANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

7